Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA DE 2017: PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor público do DF em que pleiteia, em suma, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2017, com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 7.030,46, relativos a acertos financeiros decorrentes de aumento de sua remuneração (alteração de jornada de trabalho de 20 horas semanais para 40 horas semanais).
II. No caso concreto, restou comprovado que: (i) em janeiro/2017 (mês de aniversário do servidor) foi paga a gratificação natalícia, no valor de R$ 10.343,51 (ID 24593425 – p.1); (ii) em setembro/2017 a remuneração do servidor teve acréscimo (ID 24593425 – p.1), em razão da alteração na sua jornada de trabalho de 20 horas para 40 horas semanais; (iii) em dezembro/2017 não ocorreu a devida complementação da gratificação natalícia, paga a menor no mês de aniversário do servidor.
III. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento da diferença da gratificação natalina (pagamento “a menor” referente ao ano de 2017 - CF, art. 7o, VIII e art. 39, § 3o), no mês de dezembro/2017, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da LC 840/11 (CPC, art. 373, II).
IV. Desse modo, faz jus o servidor ao recebimento de R$ 7.030,46 (sete mil e trinta reais e quarenta e seis centavos) a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (janeiro/2017), bem como o valor da remuneração no mês de dezembro/2017. No ponto, conforme bem destacado pelo douto juízo sentenciante, o cálculo elaborado pela parte requerente reflete de forma correta os valores que devem ser pagos, inclusive levando-se em conta que não foram impugnados pela parte requerida, cabendo salientar que deve-se levar em conta o valor nominal apontado. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1165265; 2a Turma Recursal, acórdão 579592.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art.55).